Tribunal: TJSP
Processo: 2097739-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Empresa que comprovou vir acumulando prejuízo no decorrer dos anos. Evidenciada sua hipossuficiência financeira faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.